Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707425-81.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BARBARA ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DESPACHO O comprovante de renda trazido pela parte autora data de maio de 2022. Trata-se, portanto, de documento desatualizado e incapaz de provar o atual estado de hipossuficiência. Além disso, conforme narrado na inicial, a recorrente utiliza máquina de cartão de crédito fornecida pelo réu para recebimento de vendas, de modo que seu salário não é sua única fonte de renda. Assim, concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para trazer aos autos seu contracheque atualizado, assim como extratos recentes de todas as suas contas bancárias, a fim de que a alegação de hipossuficiência possa ser adequadamente valorada. No mesmo prazo, poderá a recorrente recolher as custas processuais e o preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora